Tribunal: TJDFT
Processo: 0723277-58.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DESERÇÃO. PREPARO RECURSAL. ISENÇÃO DE CUSTAS INICIAIS. INAPLICABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS NÃO RETROATIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a ausência de interesse processual no pedido de gratuidade de justiça formulado após a interposição de apelação sem o recolhimento do preparo recursal, com consequente reconhecimento da deserção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a isenção prevista no art. 82, § 3o, do CPC alcança o preparo recursal e se o pedido de gratuidade de justiça, formulado após a configuração da deserção, possui utilidade ou efeitos retroativos aptos a afastar o não conhecimento da apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão monocrática do relator constitui prerrogativa legal destinada à racionalização da atividade jurisdicional, sendo cabível quando ausentes os pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, nos termos do art. 932 do CPC.
4. O preparo recursal configura pressuposto objetivo de admissibilidade, disciplinado especificamente pelo art. 1.007 do CPC, não se confundindo com as despesas processuais gerais previstas em capítulo diverso do diploma processual.
5. A isenção prevista no art. 82, § 3o, do CPC, com redação dada pela Lei no 15.109/2025, restringe-se à dispensa do adiantamento das custas iniciais, não alcançando o preparo recursal, sendo inviável interpretação extensiva para hipótese não contemplada pelo legislador.
6. Regularmente intimada para proceder ao recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, a parte permaneceu inerte, circunstância que conduz ao reconhecimento da deserção.
7. O pedido de gratuidade de justiça formulado após o decurso do prazo para regularização do preparo não possui efeitos retroativos, produzindo efeitos ex nunc, além de carecer de utilidade prática diante da inexistência de atos processuais futuros aptos a gerar novas despesas.
8. A reiteração de argumentos já analisados e rejeitados, sem apresentação de fato novo ou fundamento jurídico apto a infirmar a decisão agravada, não autoriza sua modificação.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 82, § 3o, art. 932, art. 1.007, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AINT, 0705812-39.2025.8.07.0000, Rel(a). Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, p. 10.09.2025.